Tribunal: TJPA
Processo: 0013471-72.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013471-72.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MERCEDES GONCALVES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. In casu restou consignado nos fundamentos do acórdão embargado que: ‘...a servidora apelada não logrou êxito em comprovar a existência de arbitrariedade ou ilegalidade do ato de dispensa do cargo de professora, para fazer jus a reintegração a cargo público, pois não foi aprovado em concurso público, na forma do art. 37, inciso II, da CF, como também não se encontra amparada pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, posto que os elementos probantes existentes

nos autos indicam que foi contratada de forma temporária após a promulgação da Constituição Federal de 1988, em 28.06.1993...’, além do que não consta da inicial pedido de recebimento de FGTS, para finalidade de existência de omissão neste particular, e não se acolhe embargos de declaração quando não se encontrem presentes os pressupostos estabelecidos no art. 1.022 do CPC, face seu caráter integrativo. Embargos de declaração conhecidos, mas improvidos à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 05.12.2022 até 14.12.2022.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
MERCEDES GONÇALVES COSTA contra ao acórdão proferido por esta 2.ª Turma de Direito Público nos autos da ação de ordinária de reintegração de cargo público ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, que conheceu e deu provimento a apelação do embargado, para julgar improcedente o pedido da inicial.

A embargante alega a existência de omissão na decisão embargada consubstanciada na existência de contrariedade com as provas dos autos e inovação recursal, pois defende que teria permanecido no serviço público desde 1982 e teria preenchido os requisitos do art. 19 do ADCT, para fazer
jus
a estabilidade funcional, e que a defesa do Estado alegando que houve dispensa na servidora em 1984, seria inovação recursal que não poderia ocorrer, tendo em vista que não alegada junto ao 1.º grau, onde não teria sido negada a prestação do serviço em sede de contestação.

Afirma também que não houve manifestação sobre a nulidade ou não da contratação, que seria necessário por acarretar o direito da servidora a recebimento de FGTS, conforme jurisprudência do TJE/PA sobre a matéria, ensejando a necessidade de pronunciamento sobre a nulidade da contratação.

Requer assim que seus embargos sejam conhecidos e providos, para sanar as omissões apontadas.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte contrária.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração devem ser conhecidos porque satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao inconformismo do embargante, pois não há qualquer omissão no acórdão embargado. Vejamos:

Restou consignado que a
servidora não logrou êxito em comprovar a existência de arbitrariedade ou ilegalidade do ato de dispensa do cargo de professora, para fazer jus a reintegração a cargo público, posto que as provas existentes nos autos evidenciam que não foi aprovada em concurso público,
na forma exigida para a ocupação de cargo público, na forma do art. 37, inciso II, da CF.

Outrossim, também consignado que houve contratação temporária na forma consignada na sua ficha funcional constante do ID-1553647/p.14, consignando a admissão por meio da Portaria n.º 1843, datada de 28.06.1993, para exercer a função de professora na Escola Estadual de 2.º Grau Professor José Maria Machado, no Município de Barcarena, além da ficha financeira do ID-1553647/p.19/21, consignando o registro de matrícula n.º 05499607, regida pela Lei Complementar n.º 07/91, portanto, a servidora encontrava-se regulada por regime precário de contratação

temporária.

Foi constatado ainda que da referida ficha funcional que a servidora apelada já havia tido uma admissão anterior no serviço público, por meio da Portaria n.º 100094, datada de 13.08.1982, lotada na Escola Estadual de 2.º Grau Professor Padre Lourenço Scotti, no Município de Irituia.

No entanto, foi dispensada na data de 01.05.1984, conforme se verifica da Portaria n.º 8409, datada de 16.08.2011.

Assim, restou a conclusão que todas as provas apontam para a saída do serviço público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.

Ademais, também foi ressaltado que a servidora nada mencionou sobre a existência de irregularidade na sua dispensa, ocorrida na data de 01.05.1984, assim como não juntou qualquer documento comprovando a prestação de serviço público ininterrupta no período compreendido entre a sua dispensa em 01.05.1984 e a nova contratação temporária ocorrida por meio da Portaria n.º 1843, datada de 28.06.1993.

Daí porque, forçoso é concluir que não se encontra amparada

pela estabilidade excepcional, prevista no art. 19 do ADCT, posto que os elementos probantes indicam que foi contratada de forma temporária em 28.06.1993, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, ensejando a aplicação da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal de forma contrária a reconhecimento de estabilidade excepcional de servidor público temporário, que não preenche os requisitos estabelecidos no art. 19 do ADCT, e não obteve aprovação em concurso público, conforme exigido no art. 37, inciso II, da CF
, in verbis:

“EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 1º e 2º da Lei nº 6.697 do Estado do Rio Grande do Norte. Permanência no cargo de servidores contratados por prazo determinado e sem a realização de certame público. Vício de iniciativa. Violação do princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). Ação julgada procedente. 1. Os arts. 1º e 2º da Lei nº 6.697 do Estado do Rio Grande do Norte asseguraram a permanência dos servidores da Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte admitidos em caráter temporário entre o período de 8 de janeiro de 1987 a 17 de junho de 1993 sem a prévia aprovação em concurso público, tornando ainda sem efeitos os atos de direção da universidade que, de qualquer forma, importassem em exclusão desses servidores do quadro de pessoal. 2. A proposição legislativa decorreu de iniciativa parlamentar, tendo sido usurpada a prerrogativa conferida constitucionalmente ao chefe do Poder Executivo quanto às matérias afetas ao regime jurídico dos servidores públicos (art. 61, § 1º, inciso II, alíneas c, da CF/88). Precedentes. 3
. Ofensa, ainda, ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88), haja vista a estabilização de servidores contratados apenas temporariamente. O art. 19 do ADCT concedeu estabilidade excepcional somente aos servidores que, ao tempo da promulgação do texto, estavam em exercício há mais de cinco anos. Precedentes. 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação do serviço público de ensino superior na Universidade Regional do Rio Grande do Norte (URRN). Ademais, de forma semelhante ao que realizado por esta Corte na ADI nº 4.876/MG, ficam ressalvados dos efeitos desta decisão os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria.
5. Ação direta julgada procedente.”
(ADI 1241, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-08-2017 PUBLIC 03-08-2017)

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato temporário. Reconhecimento de estabilidade sem a prévia realização de concurso público. Impossibilidade. Precedentes. 1.
É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a estabilidade é atributo de cargo público cujo provimento seja antecedido de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se podendo admitir, em face do regime constitucional vigente, a figura da estabilidade do servidor contratado temporariamente
. 2. Agravo regimental não provido.”

(RE 847418 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016)

Outrossim, o fato da matéria ter sido levantada em sede de apelação em nada beneficia a embargante, seja por existência de prova contrária a pretensão, como também por força da necessidade de reexame necessário da matéria, que poderia ser reconhecida
ex oficio
e não implica em omissão para finalidade de acolhimento dos embargos de declaração, onde não se admite reapreciação de matéria já apreciada, por força do seu caráter integrativo da decisão originária.

Por final, também não há omissão em relação a existência ou não de nulidade da contratação, para finalidade de recebimento de FGTS, pois a matéria é desnecessária ao deslinde da controvérsia, tendo em vista que não há na inicial pedido de recebimento de FTGS, mas apenas de reintegração no cargo que ocupava, conforme se verifica do ID-
1553647 - Pág. 10, e o nosso ordenamento jurídico não admite decisão
extra petita
.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nega-lhe provimento, face a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 14/12/2022